Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
D E S P A C H O Em observância ao que dispõem os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravada, no prazo de 5 dias, sobre a impugnação apresentada pelo agravante, constante no id 19300270, bem como sobre a petição de id 19796276, tendo em vista possível ocorrência de preclusão. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator